Tribunal: TJDFT
Processo: 0701779-04.2024.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. FALSA IDENTIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. LESÃO CORPORAL. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AMEAÇA. AUSÊNCIA DE PROVA. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A condenação pelo crime de lesão corporal exige prova da materialidade e da autoria, admitindo-se a comprovação por laudo pericial, fotografias e prova testemunhal idônea, produzida sob o crivo do contraditório, sendo possível a dispensa do exame de corpo de delito quando suprido por outros meios probatórios legalmente admitidos.
2. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por testemunhos e demais elementos de prova, possui especial relevância probatória e é suficiente para sustentar o decreto condenatório, sobretudo quando inexistem indícios de imputação falsa ou contradições relevantes.
3. A tese de legítima defesa ou de lesões recíprocas exige demonstração de agressão injusta, atual ou iminente, não se configurando quando inexistem provas de que as vítimas tenham iniciado as agressões ou praticado conduta apta a justificar a reação.
4. O crime de ameaça possui natureza formal e demanda prova concreta do conteúdo intimidatório da conduta, apta a gerar temor real na vítima, sendo insuficiente a narrativa genérica desacompanhada de elementos objetivos quanto às palavras ou gestos utilizados. Ausente prova segura, impõe-se a absolvição por insuficiência probatória.
5. O crime de falsa identidade consuma-se com a atribuição consciente de identidade diversa da real, independentemente da obtenção de resultado naturalístico ou de efetiva vantagem, tratando-se de crime formal.
6. Na dosimetria da pena, é legítima a valoração negativa da culpabilidade quando demonstrado maior grau de reprovabilidade, como a prática de novo delito durante o cumprimento de pena, não configurando bis in idem em relação à agravante da reincidência.
7. A exasperação da pena-base pode ser realizada mediante fração diversa de 1/6, desde que devidamente fundamentada e proporcional, sendo admitida a utilização de fração incidente sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito.
8. A fixação de valor mínimo para reparação de dano moral no juízo criminal exige pedido expresso na denúncia e prova do prejuízo sofrido, devendo o quantum observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade, extensão do dano e capacidade econômica do ofensor, admitida a redução quando excessivo.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.